Tribunal: TJDFT
Processo: 0723776-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0723776-07.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAIMUNDO MUNIZ RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O réu, intimado da sentença, não manifestou interesse em recorrer (ID 66018485). A defesa desistiu, de forma expressa, do recurso anteriormente interposto (ID 66258585). Homologa-se o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES